Tribunal: STF
Processo: RHC 52246
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-04-15
Data de publicação: 1974-04-15

Ementa:
CRIME DE QUADRILHA OU BANDO. (C.P., ART. 288, PAR. ÚNICO).
COMPETÊNCIA PARA O PROCESSO E JULGAMENTO.
II. TRATANDO-SE DE CRIME PERMANENTE, SE A ATIVIDADE DELITUOSA SE FAZ
EM TERRITÓRIO DE DUAS OU MAIS JURISDIÇÕES, A COMPETÊNCIA SE FIRMA
PELA PREVENÇÃO (C.P.P., ART. 71).
RECURSO NÃO PROVIDO.